Tribunal: STF
Processo: RE 1313787
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão por mim proferida em 6.5.2021 que deu provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, aqui embargante, “(...) em ordem a excluir os juros moratórios e compensatórios das parcelas do precatório adimplidas sem atraso nos termos do art. 78 do ADCT e a afastar os moratórios também do curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC nº 62/09, e no atual § 5º do mesmo artigo, todos da Lei Maior; bem assim, por fim, a determinar que a correção monetária observe o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015.”
    Sustenta, a embargante, em suma, que a decisão monocrática, em seu dispositivo, “(...) contém omissão sobre a exclusão dos juros compensatórios e, também, sobre o termo inicial da incidência dos juros moratórios em caso de constatação de atraso no pagamento das parcelas do precatório”.
    Cita que a “(...) a decisão embargada determinou a exclusão dos ‘juros moratórios e compensatórios das parcelas do precatório adimplidas sem atraso’”, daí que “(...) nesse ponto a decisão necessita de esclarecimento, pois a redação dada ao seu dispositivo pode levar à compreensão que o atraso no pagamento das parcelas acarretaria a fluência dos juros compensatórios em continuação, embora a jurisprudência dessa Colenda Corte é firme no sentido que ‘Não incidem juros compensatórios e moratórios no pagamento de precatórios efetuado na forma prevista no art. 33 do ADCT, salvo, quanto aos últimos, na hipótese de atraso na quitação das prestações mencionadas naquele dispositivo’, como se vê nos seguintes precedentes: (...)” – com meu destaque.
    Diz, também, que “(...) embora na fundamentação da decisão embargada tenha constado que o acórdão recorrido contrariou a tese fixada no julgamento da repercussão geral no RE 1.169.289/SC (Tema nº 1037), no dispositivo não houve nenhuma referência ao termo inicial dos juros moratórios em caso de atraso no pagamento“ (com meus grifos).
    Ao final, requer, em síntese, “(...) o acolhimento dos embargos de declaração para, sanando a omissão e a dúvida apontadas, esclarecer que na hipótese de atraso no pagamento das parcelas somente serão cabíveis os juros moratórios, os quais só passam a incidir no primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido paga a parcela”.
    É o breve relato. Decido.
    Assiste razão, em parte, à embargante.
    A insurgência objeto dos embargos pleiteia o aclaramento do dispositivo decisório em dois pontos, de forma a constar a (i) não incidência de juros compensatórios ainda que a parcela do precatório fixada nos termos do art. 78 do ADCT for quitada em atraso e (ii) a fluência dos juros de mora após o período de graça constitucional.
    No primeiro caso, tem-se por acolhível a argumentação da embargante, já que o dispositivo da decisão, ao afastar “(...) os juros moratórios e compensatórios das parcelas do precatório adimplidas sem atraso nos termos do art. 78 do ADCT (...)” dá a entender que, em havendo atraso nas parcelas, fluir-se-ão novamente os compensatórios e os moratórios.
    No entanto, esta Suprema Corte é de linha no sentido de que ao perpetrar o atraso nas parcelas de precatório fixadas nos termos do art. 78 do ADCT, aplicam-se somente os juros moratórios. Vejam-se os seguintes precedentes (com meus grifos):
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Precatório. Juros moratórios e compensatórios. Incidência de juros de mora no caso de inadimplemento.
    1. Os juros moratórios e compensatórios não incidem durante o parcelamento previsto no art. 33 do ADCT da Constituição Federal de 1988.
    2. Somente são cabíveis os juros moratórios na hipótese de inadimplência da Fazenda Pública. Precedentes.
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
    (RE 593.573-ED/SP, Ministro Dias Toffoli)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Não incidem juros compensatórios e moratórios no pagamento de precatórios efetuado na forma prevista no art. 33 do ADCT, salvo, quanto aos últimos, na hipótese de atraso na quitação das prestações mencionadas naquele dispositivo. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 593.573-ED/SP, Ministro Dias Toffoli)
    Assim, cabível a alteração da conclusão decisória para explicitar a não a incidência de juros compensatórios após o atraso, se houver, na quitação das parcelas do requisitório firmadas nos termos do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    De outro lado, revela-se inacolhível o segundo pleito da embargante, pois, ao se afirmar que os moratórios não incidem no “(...) curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC nº 62/09, e no atual § 5º do mesmo artigo, todos da Lei Maior (...)”, por certo se tem que tais consectários voltam a fluir tão logo findo o período de graça sem a devida quitação.
    Não há, portanto, nesse ponto, quaisquer dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.
    Em face do exposto, com amparo no art. 1.024, § 2º, do CPC, conheço, em parte, dos presentes embargos de declaração e, no que conhecidos, acolho-os para que, mantidos os termos da fundamentação da decisão por mim proferida em 6.5.2021 nestes autos, o dispositivo passe a ter o seguinte teor:
    “(...) Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso V do art. 932 do CPC, c/c o § 1° do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a (i) excluir os juros compensatórios e moratórios das parcelas do precatório fixadas nos termos do art. 78 do ADCT adimplidas sem atraso, voltando-se a fluir apenas os últimos em caso de atraso nas respectivas parcelas; a (ii) afastar os moratórios também do curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC nº 62/09, e no atual § 5º do mesmo artigo, todos da Lei Maior; bem assim, por fim, a  (iii) determinar que a correção monetária observe o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR)  até 25.3.2015. (...).”
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator